Tribunal: STF
Processo: ARE 791499
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 765.567. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.